Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716010-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, MARIMIR COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GIOM PARTICIPACOES LTDA, PISOM PARTICIPACOES LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER, ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO APELADO: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MARIMIR COLARES FERNANDES, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, PISOM PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GIOM PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, LIVA TECNOLOGIA LTDA, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos. A parte apelante pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. A matéria já foi regularmente analisada nos autos, conforme decisão de ID 71060796, na qual restou demonstrado que os autores possuem condição financeira que os desqualificam como juridicamente pobres para fins de gratuidade judiciária. Restou demonstrado, a partir dos documentos acostados à impugnação à gratuidade, a qual foi acolhida, que os autores residem em imóveis localizados em área nobre da cidade de Guarapari/ES, que possuem estilo de vida privilegiado, e que a autora Sônia Vieira reside, trabalha e possui imóveis nos Estados Unidos, portanto, nada possui de hipossuficiente. Por outro lado, desde o indeferimento da gratuidade, com o recolhimento das custas iniciais do processo, a parte autora não trouxe nenhum documento que comprovasse a alteração da sua condição financeira, o que presume a sua permanência. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator